Tribunal: CARF
Processo: 10166.904009/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
DCTF - RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF- original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO GENÉRICO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico-contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de produção de prova.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72. Aplicação da inteligência do § 1o do citado dispositivo legal.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 160

1
159
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10166.904009/2009­07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.154 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
DCOMP ELETRÔNICA
Recorrente
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADADE SOCIAL
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2005
DCTF ­ RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em
processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de
suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de
suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e
aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904009/2009-07
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 161

2
PEDIDO GENÉRICO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU
PERÍCIA TÉCNICO­CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico­contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se
justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de
documentos.
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72.
Aplicação da inteligência do § 1o do citado dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o
pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 162

3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 163

4
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 92/99 ) em face do Acórdão da 2a
Turma da DRJ/Brasília (e­fls. 83/86) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente ao não reconhecer o direito creditório pleiteado e ao não homologar a declaração
de compensação objeto dos autos.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 08/07/2005, a contribuinte, mediante programa gerador
PER/DCOMP, transmitiu eletronicamente a DCOMP no 04006.07632.080705.1.3.04­7906, ao
compensar débito com crédito próprio, sob condição resolutória (e­fls. 65/69):

a) débito (confessado): IRRF, R$ 39.481,23.

(...)

(...)

b) crédito (utilizado):
R$ 39.481,23.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 164

5
(...)

(...)

(...)

­ que consta dos autos cópia do Comprovante de Arrecadação, de 15/06/2005, valor
R$ 315.589,91 quanto ao PA 11/06/2005 (e­fl. 76);

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 165

6
­ que, em 25/03/2009, a DRF/Brasília não homologou a compensação
tributária, pela inexistência do crédito pleiteado, pois inteiramente utilizado, consumido,
alocado aos débitos do respectivo período de apuração (e­fl. 63):

(...)

(...)

­ que ciente desse despacho decisório em 02/04/2009 (e­fl. 81), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 04/05/2009 (e­fls. 03/08), cujas razões, em
síntese, transcrevo:

(...)

III — DO DIREITO
III ­1. DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ­ DO MERO ERRO DE
PREENCHIMENTO DA DCTF ­ ERRO MATERIAL.
Como já adiantado, a Manifestante aproveitou, em julho de
2005, crédito decorrente do pagamento a maior de IRRF
realizado em junho de 2005, no valor de R$ 39.481,23, relativo
ao código 3223.
De fato, após análise apurada do ocorrido, a Manifestante
detectou que a DCTF enviada não demonstrou a existência do
credito por ela aproveitado.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 166

7
(...)
Confrontando­se os valores recolhidos em guia no mês de junho
de 2005 com a informação prestada na DIRF 2006, ano­
calendário 2005, possível constatar a seguinte situação:

Destaca­se, contudo, que por um mero erro da Manifestante, os
valores que foram depositados judicialmente relativos ao código
3223 não foram informados na DIRF.
Verifica­se, pois, que trata­se de um equivoco que atinge a
informação relativa aos valores depositados que não foram
informados na DIRF, sendo apenas informados os valores
efetivamente devidos para serem quitados via pagamento de
DARF.
Os valores dos depósitos judiciais já estão sendo comprovados
pela entidade, que vem apresentado as respectivas guias à
Receita Federal do Brasil.
Assim, vê­se que o crédito comprovado é, inclusive, superior ao
valor utilizado pela Manifestante, conforme demonstra­se a
seguir:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 167

8

Cumpre ressaltar, ainda, que mero erro no preenchimento da
DCTF não é causa suficiente para o não reconhecimento do
crédito e conseqüente não homologação da compensação.

(...)

IV — DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Para corroborar com todo o alegado, a entidade Manifestante
entende que é necessária a apresentação de uma DCTF
Retificadora, que demonstre indubitavelmente. o crédito a que
faz jus.
Assim, a Manifestante, ao tomar ciência do despacho decisório
que negou homologação à Declaração de Compensação n°.
04006.07632.080705.1.3.04­7906, iniciou o preenchimento da
Declaração de Compensação Retificadora.
Diante disso, a Manifestante, nesta oportunidade, junta à
presente defesa a DCTF Retificadora para análise dessa egrégia
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasilia — DF, de
modo a demonstrar, indubitavelmente, a existência do direito
creditório da entidade ora Manifestante.
Na oportunidade, a Manifestante se coloca à disposição dessa
egrégia Delegacia da Receita Federal em Brasilia — DF para o
que se fizer necessário.

(...)

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 168

9
V ­ DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Manifestante que a presente
Manifestação de Inconformidade seja julgada procedente,
homologando­se a compensação procedida.

Obs:
(i) A contribuinte juntou cópia da DIRF (e­fls.70/75).
(ii) Juntou fragmento de DCTF (retificadora), sem comprovante da data de entrega, ou de
recepção pelo SERPRO (e­fl. 77/80).

Na sessão de 20/06/2013, a 4a Turma da DRJ/Brasília julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente por insuficiência de prova do direito creditório alegado,
falta de liquidez e certeza, conforme Acórdão (e­fls. 83/86), cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano­calendário:2005
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
PROVA
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE
CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil/fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou
indevido, correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração, original ou retificadora, por si só, não
tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido
ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que
alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 169

10
Ciente desse decisum em 24/09/2013 (e­fls. 89/90), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 23/10/2013 (e­fls. 92/99), cujas razões, no que pertinente, transcrevo:

(...)

(...)

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 170

11

(...)
Obs: Por ocasião da apresentação do recurso, a contribuinte NÃO juntou outras provas, além
das já analisadas pela decisão a quo.

É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 171

12

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de processo de compensação tributária.

Desde o início, a contribuinte busca o reconhecimento de um suposto direito
creditório de IRRF, valor R$ 39.481,23 (original), o qual seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior do período de apuração 11/06/2005 (recolhimento R$ 315.589,91, data do
pagamento 16/06/2005, código de receita 3223, 2a semana de junho/2005), e citado valor
pleiteado foi utilizado ­ com crédito ­ para quitação do débito confessado na DCOMP objeto
dos presentes autos.
Quanto aos fatos, a contribuinte, simplesmente, alegou que o resgate de
benefício de R$ 223.726,97 ­ PLANO TIMPREV SUL ­ que estava programado para o
participante Nelson Akio Sato, com previsão para o dia 08/06/2005, foi cancelado. Entretanto,
inadvertidamente foi pago o respectivo IRRF de R$ 39.481,23 como se o resgate tivesse
ocorrido e ainda o débito foi confessado na DCTF (em face do recolhimento já citado).

Na unidade de origem da RFB, no caso DEF/Brasília, ao processar o pleito, o
despacho decisório indeferiu o alegado crédito pela inexistência de saldo disponível, pois o
valor do recolhimento foi integralmente consumido pelos débitos confessados na DCTF do
citado período de apuração.

Na instância a quo (DRJ/Brasília), o alegado crédito também foi indeferido,
pois a contribuinte, tendo apresentado DCTF (retificadora) transmitida após ciência do
despacho decisório, não produziu prova do alegado erro de fato, ou seja, não juntou aos autos
cópia da escrituração contábil/fiscal que pudesse justificar a origem do crédito.

Nesta instância recursal ordinária do CARF, nas razões do recurso, a
recorrente voltou a repetir as mesmas alegações já enfrentadas pela decisão recorrida, e não
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 172

13
juntou outras provas além daquelas já analisadas, sopesadas, pela decisão a quo. Apenas,
acrescentou argumentação que bastaria para comprovação do crédito pleiteado o mero cotejo
entre o recolhimento (DARF) e a DIRF do período onde o débito não foi informado. Assim,
desse confronto (DIRF x DARF), a diferença seria pagamento a maior ou indevido de R$
39.686,63; que se dúvida existir, perdurar, quanto ao crédito pleiteado que, então, seja
convertido o julgamento em diligência, em busca da verdade material.

Constatados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

DCTF ­ RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO

A contribuinte reiterou argumentação nesta instância recursal, apresentada na
primeira instância de julgamento, de pagara IRRF fonte a maior ou indevidamente; que o
crédito existe.

Ou seja:

A contribuinte reclama, busca o reconhecimento de um suposto direito
creditório de IRRF, valor R$ 39.481,23 (original), o qual seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior do período de apuração 11/06/2005 (recolhimento R$ 315.589,91, data do
pagamento 16/06/2005, código de receita 3223, 2a semana de junho/2005), e citado valor
pleiteado foi utilizado ­ com crédito ­ para quitação do débito confessado na DCOMP objeto
dos presentes autos.
No caso, a contribuinte, simplesmente, alegou que o resgate de benefício de
R$ 223.726,97 ­ PLANO TIMPREV SUL ­ que estava programado para o participante Nelson
Akio Sato, com previsão para o dia 08/06/2005, foi cancelado. Entretanto, inadvertidamente foi
pago o respectivo IRRF de R$ 39.481,23 como se o resgate tivesse ocorrido e ainda o débito
foi confessado na DCTF.

A propósito, transcrevo, nessa parte, excerto das razões do recurso, in verbis:

(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 173

14

(...)

(...)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 174

15

Obs:
A contribuinte juntou aos autos apenas:

(i) ­ Cópia da DIRF (e na DIRF alegou que o débito não foi informado) (e­fls. 70/75);
(ii) ­ Copia de fragmento de DCTF (retificadora) (e­fls. 77/80);
(iii) ­ Cópia do DARF (e­fl. 76)

­ NÃO juntou cópia da escrituração contábil (livros Diário Geral, Razão Auxiliar e Lalur)
para comprovar o alegado erro de fato que daria origem ao alegado direito creditório.

A irresignação da recorrente não merece prosperar.

Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a
comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com
documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito
contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado
crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16
do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo
e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do
recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
A contribuinte não juntou cópia da escrituração contábil, e documentos de
suporte dos registros contábeis, do alegado erro de fato.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 175

16
Já na primeira instância, conforme fundamentação do voto condutor da
decisão recorrida, a contribuinte foi alertada, informada da necessidade de apresentação da
escrituração contábil para comprovação do alegado erro de fato.
Nesse ponto, transcrevo excerto da fundamentação do voto condutor, in
verbis:

(...)
No caso em análise, a contribuinte esclarece que efetivamente
pagou a maior, pois apurou valor efetivamente devido a menor;
a existência do crédito estaria comprovada pela entrega da
DCTF retificadora do período.
No entanto, neste momento processual, para comprovar a
liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil/fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a não existência ou existência a
menor do valor do débito correspondente a cada período de
apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, (...).
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte
interessada, que deve trazer aos autos elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria
informado débito a maior em sua declaração original. A respeito
do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333
(atual 373, I, CPC/2015): (...).
(...), a simples entrega da DCTF Retificadora, por si só, não tem
o condão de comprovar a existência de pagamento a maior ou
indevido, que teria originado o crédito pleiteado pela
contribuinte em Dcomp.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de
direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Ex positis, VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade formulada, para manter o
Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada, por inexistência do crédito pleiteado.
(...)

Nesta instância recursal, assim como ocorrera na instância a quo, a recorrente
também não trouxe aos autos cópia da escrituração contábil (livros Diário, Razão Analítico e
Lalur) do período objeto do crédito pleiteado.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 176

17
Ora, não basta mera a juntada de cópia do DARF (comprovante de
recolhimento) e DCTF retificadora, reduzindo o débito do tributo, para ­ em tese ­ gerar o
crédito pleiteado.
É necessário comprovar o alegado erro de fato com a juntada da escrituração
contábil/fiscal do período, dos registros contábeis de onde, em tese, foram extraídos os dados
constantes da DCTF (original) e da DCTF (retificadora).
No caso, para comprovar o direito creditório reclamando, é condição sine qua
non a apresentação da escrituração contábil que faz prova dos fatos nela registrados com
respectivos documentos de suporte.
Nesse sentido transcrevo o disposto no art. 923 do RIR/99, in verbis:

Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).

Assim, no caso, é necessário, para comprovação do alegado erro de fato, que
a contribuinte demonstre, por meio de sua escrituração contábil, de onde foram extraídos os
dados informados na DCTF (original) e na DCTF (retificadora).
Em face da recalcitrância da recorrente em não juntar cópia da escrituração
contábil (livro Diário, Razão Auxiliar e Lalur) quanto ao PA objeto do pedido de restituição,
não restou comprado o alegado erro de fato e, por conseguinte, não restou comprovado o
pretenso crédito pleiteado, pela inexistência de liquidez e certeza.
Como já dito, o ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito
creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Por conseguinte, não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua
liquidez e certeza, indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária

PEDIDO GENÉRICO DE DILIGÊNCIA FISCAL. INCABÍVEL
PEDIDO REJEITADO

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 177

18
É ônus da contribuinte comprovar o fato constitutivo do direito de crédito
contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC ­ Lei no 13.105/2015, art.
373, I).
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
No caso, cabia à contribuinte juntar cópia da escrituração contábil (livros
Diário, Razão Analítico e Laulur) quanto ao período de apuração do pretenso crédito pleiteado.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
deslinde de questão controversa, que não é o caso.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando entendê­las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato
litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento, que não é o caso.
O pedido de perícia técnica ou diligência fiscal, para análise de dados da
escrituração contábil, que a contribuinte de forma recalcitrante deixou de juntar aos autos, seja
na primeira instância de julgamento, seja na fase recursal, demonstra intenção protelatória e
não caracteriza cerceamento do direito de defesa quando indeferido.
A contribuinte não comprovou nos autos motivo de força maior para a não
juntada de cópia da escrituração contábil (livros Diário Geral, Razão Analítico e Lalur) quanto
ao período de apuração objeto do alegado direito creditório, quando da apresentação da
impugnação na primeira instância de julgamento e nesta instância recursal ordinária quando da
apresentação das razões do recurso voluntário.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas que a recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o mesmo poderia trazê­las aos
autos, se de fato existissem.
Assim, o pedido de diligência ou perícia é procrastinatório da exigência do
débito confessado na DCOMP.
Como já dito, a contribuinte não comprovou a existência de força maior, para
a não juntada de cópia da escrituração contábil (cópia dos livros Diário Geral , Razão Analítico
e livro Lalur) atinente ao período de apuração objeto do crédito reclamado.
Não cabe pedido de realização de diligência ou perícia técnico­contábil para
juntar provas documentais da escrituração contábil da recorrente, pois as provas documentais,
caso existissem, já estariam juntadas aos autos, e se existentes, e não fez a juntada, a
diligência/perícia não se presta para substituir a parte na sua atividade de produção de prova,
mormente, como no caso, cujo ônus probatório do fato constitutivo do direito creditório
alegado contra a Fazenda Nacional é da recorrente.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 178

19
Além disso, o pedido de perícia ­técnico contábil e diligência fiscal foi
efetuado, de forma genérica, em desacordo com o artigo 16, inciso IV, § 1o.
Pelas razões expostas, indefere­se o pedido de realização de diligência ou
perícia.
Nesse sentido, pela rejeição da diligência ou perícia, são também os
precedentes jurisprudenciais deste CARF que, a título ilustrativo, transcrevo ementas de
acórdãos:

NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR..
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. De conformidade com o artigo 29 do
Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária. A produção de prova pericial deve ser indeferida se
desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2°, do artigo
38, da Lei n° 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 20­601.462, sessão de 09/10/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui
cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 10­249.407, sessão de 06/11/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade
de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como
tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem­se como não formulado o pedido de
perícia que deixa de atender aos requisitos do inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se
revela prescindível. (Acórdão n° 193­00.018, sessão de
13/10/2008).
PEDIDO
DE
PERÍCIA
PRESCINDIBILIDADE
INDEFERIMENTO. Presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere­se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.(Acórdão n°
105­15.978, sessão de 20/07/2006).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n° 102­48.141, de 25/01/2007).
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 179

20
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Deve ser indeferido pedido de
diligencia quando prescindível, a teor do art. 18 do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 201­80.294, sessão de 23/05/2007).
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do julgador.(Acórdão n° 102­22.937, sessão de
28/03/2007).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
3302­01.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE
PROVA DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. O pedido de
perícia técnica, para análise de dados que integram a
escrituração contábil e já presentes nos autos, demonstra
intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito
de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para
formar sua convicção devidamente motivada, podendo deferir
perícias quando entendê­las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.(Ac.
n° 1802­001.006, sessão de 17/10/2011).
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE ­ A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 107­05.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário:2009,2010,2011.DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. A conversão do julgamento em
diligência ou perícias só se revela necessária para elucidar
pontos
duvidosos
que
requeiram
conhecimento
técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se
justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos
suficientes a formar a convicção do julgador.(Acórdão n° 1402­
003.129­4 Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de 15/05/2018,
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente e Relator).

Assim, rejeito o pedido de realização de diligência fiscal ou perícia técnica.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.904009/2009­07
Acórdão n.o 1401­004.154
S1­C4T1
Fl. 180

21

Por tudo que foi exposto, rejeito o pedido de realização de diligência fiscal e,
no mérito, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital